Tribunal: TJBA
Processo: 8015401-20.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015401-20.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO VASCONCELOS OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, AMBOS APLICADOS EM CONJUNTO COM A LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO VASCONCELOS OLIVEIRA DE JESUS
contra sentença que o condenou pela prática das contravenções penais de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambas no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O apelante foi denunciado originalmente por lesão corporal qualificada, ameaça e furto contra sua ex-companheira.
A sentença desclassificou a lesão corporal para vias de fato e absolveu quanto ao furto, fixando pena de 01 mês de detenção e 20 dias de prisão simples em regime aberto
. A Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, alega nulidade absoluta da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante pelas contravenções penais de vias de fato e ameaça praticadas contra sua ex-companheira, especialmente quanto à demonstração do elemento subjetivo (dolo) exigido para a configuração desses tipos penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o dolo específico exigido pelo art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato). O fato de o apelante ter arrancado o relógio do pulso da vítima durante discussão acalorada não caracteriza, necessariamente, a intenção de agredir ou ofender a integridade física. O laudo pericial constatou apenas ferimento de seis milímetros no braço da vítima, insuficiente para demonstrar ofensa relevante à integridade física ou o dolo de agredir. Quanto ao delito de ameaça, o conjunto probatório revelou-se notoriamente frágil. As palavras atribuídas ao acusado de que levaria os computadores do estabelecimento comercial mantido em comum foram proferidas em contexto de acalorada discussão, sem que houvesse efetiva apropriação dos bens. A ameaça, para configurar crime, deve ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente incutir medo na vítima, requisitos não demonstrados no caso concreto. A ausência de comprovação dos elementos subjetivos dos tipos penais imputados ao acusado impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, não podendo a condenação firmar-se em indícios ou meras conjecturas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA REFORMADA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8015401-20.2023.8.05.0150
, provenientes da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, figurando como Apelante

TIAGO VASCONCELOS OLIVEIRA DE JESUS
e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.